Tribunal: TJSP
Processo: 0001932-74.2014.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Licença para Funcionamento e ISSQN dos exercícios de 2008 a 2011. Sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem a análise do mérito, nos termos do art. 485, incisos III, do CPC/2015. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. CDA que não indica o valor de cada tributo de forma individualizada, tampouco a fundamentação legal da obrigação principal,

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Licença para Funcionamento e ISSQN dos exercícios de 2008 a 2011. Sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem a análise do mérito, nos termos do art. 485, incisos III, do CPC/2015. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. CDA que não indica o valor de cada tributo de forma individualizada, tampouco a fundamentação legal da obrigação principal, a data do termo inicial dos acréscimos legais e do vencimento dos tributos. Requisitos estabelecidos no art. 2o, §5o, II e III, da Lei 6830/80 e no art. 202, II e III, do CTN não atendidos. Nulidade da CDA configurada. Inexorável extinção, de ofício, dos processos executivos, por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 267, inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, § 3o, do CPC/2015). Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178041
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001932-74.2014.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITARARÉ, é apelado JOSUEL PEDRO DA GUIA FLORESTAL - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE
SOUZA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001932-74.2014.8.26.0279 -Voto no 16424
2
Voto n. 16424
Ano 2020
Apelação n. 0001932-74.2014.8.26.0279
Comarca:
Itararé
Apelante:
Município de Itararé
Apelado:
Josuel Pedro da Guia Florestal - Me
Apelação.
Execução
Fiscal.
Taxa
de
Licença
para
Funcionamento e ISSQN dos exercícios de 2008 a 2011.
Sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem a análise do
mérito, nos termos do art. 485, incisos III, do CPC/2015.
Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. CDA que
não indica o valor de cada tributo de forma individualizada,
tampouco a fundamentação legal da obrigação principal, a
data do termo inicial dos acréscimos legais e do vencimento
dos tributos. Requisitos estabelecidos no art. 2o, §5o, II e III, da
Lei 6830/80 e no art. 202, II e III, do CTN não atendidos.
Nulidade da CDA configurada. Inexorável extinção, de ofício,
dos processos executivos, por ausência de pressuposto material
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo (artigo 267, inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, § 3o,
do CPC/2015). Recurso prejudicado.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de
Itararé contra r. sentença de fls. 24 que, nos autos da execução fiscal movida em face
de Josuel Pedro da Guia Florestal Me, julgou extinta a execução fiscal, sem a análise
do mérito, nos termos do art. 485, incisos III, do CPC/2015, tendo em vista o
abandono da causa. Não houve condenação em sucumbência.
Sustenta o município apelante, em síntese, que a extinção foi
precipitada, uma vez que não transcorreram mais de trinta dias entre a abertura de
vistas à municipalidade para se manifestar nos autos e a prolação da sentença. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001932-74.2014.8.26.0279 -Voto no 16424
3
pugna pela reforma da r. sentença e o prosseguimento da execução fiscal (fls. 29/30).
Sem contrarrazões.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente da
abertura de prazo para a contraminuta, pois não consta dos autos a nomeação de
advogado ou curador especial para o executado e ao julgador impõe-se velar pela
celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015),
sendo certo que o disposto no inciso V do art. 932 e no § 1o do art. 1010, ambos do
CPC/2015, deve ser interpretado sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque a seguintes notas de Theotonio
Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que também determinava a intimação
do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisões
indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação ou intimação
da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado na relação
processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg, Min.
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a
T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do seguinte
teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001932-74.2014.8.26.0279 -Voto no 16424
4
No mais, o recurso, tempestivo e isento de preparo, está
prejudicado.
Com efeito, impõe-se, de ofício, a extinção da execução fiscal, por
ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo, matéria de ordem pública cognoscível em qualquer tempo e grau de
jurisdição (artigo 485, § 3o do CPC/2015), ficando prejudicada a análise da ocorrência
ou não do abandono da causa.
Com efeito, a validade da certidão de dívida ativa depende do
integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do Código
Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, adiante
reproduzidos:
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como,
sempre que possível o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar
o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a
indicação do livro e da folha da inscrição.
Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida
como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de
1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o
domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001932-74.2014.8.26.0279 -Voto no 16424
5
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente”.
A ausência de quaisquer desses requisitos ocasiona a extinção do
processo como já adiantado acima, visto que o título executivo é requisito
indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido,
certo, líquido e exigível, nos termos dos artigos 580, 586 e 618 (I), do CPC/1973 e 783,
786 e 803, I, do NCPC.
Não há que se confundir vício formal da petição inicial (quando o
juiz deve provocar a emenda art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do NCPC) com vício
da CDA (que pode implicar em nulidade da execução art. 618, I, do CPC/1973 e art.
803, I, do NCPC). Daí porque, e também em respeito ao princípio da imparcialidade,
não cabe ao juízo determinar a intimação da Fazenda exequente para emenda ou
substituição prevista no § 8o do artigo 2o da Lei n. 6.830/1980, providência que, aliás,
exigiria, em favor de uma só das partes, a análise individualizada das milhões de
Execuções Fiscais que atualmente tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável número
de intimações pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que instrui a execução fiscal (CDA
art. 784, IX, do NCPC1) deve traduzir crédito dotado de presunções relativas de
liquidez e certeza. Referidas presunções têm por pressuposto que a regularidade da
exigência foi conferida pela Fazenda Exequente no ato da inscrição do débito na dívida
ativa (aliás, a finalidade da inscrição é justamente a de conferir a regularidade da
exigência).
É nula a execução se o título executivo extrajudicial não
corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. E a emenda ou substituição da CDA,
1 Art. 585, VII, do CPC/1973

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001932-74.2014.8.26.0279 -Voto no 16424
6
possível até a decisão de primeira instância, deve se dar por iniciativa da parte
exequente e não por provocação do juízo.
No caso dos autos, realizando o confronto entre a CDA que
embasa a execução fiscal com o artigo 202, II, do CTN e o artigo 2o, § 5o, II e IV, da
LEF (que preceituam que a certidão de divida ativa mencione o valor originário da
dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e
demais encargos previstos em lei ou contrato) verifica-se que o título padece de
vícios insanáveis, sendo, portanto, nulo.
Isso porque, a CDA de fls. 03 traz um valor único para os créditos
executados, ou seja, não há individualização pertinente a cada um dos tributos (Taxa de
Licença para Funcionamento e ISSQN), o que impede que por simples cálculos
aritméticos se dê liquidez à exigência, seja quanto aos valores principais, seja quanto aos
acréscimos.
Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:
Apelação Apreciação do recurso sob a égide do CPC/73 - Execução
Fiscal Taxa de Expediente e Taxa de Ocupação de Uso do Solo dos
exercícios de 2009 a 2011 Sentença que extinguiu o processo Nulidade
das CDA's Ocorrência Títulos executivos que não indicam o valor de
cada tributo de forma individualizada, dificultando o exercício do
contraditório e da ampla defesa - Inobservância dos requisitos do art.
2.o, § 5.o, inciso II, da LEF e do art. 202, II, do CTN - Vício que afeta o
próprio lançamento e/ou a inscrição - Impossibilidade da substituição
das CDA's Sentença mantida - Recurso não provido. (Relator(a):
Roberto Martins de Souza; Comarca: Itanhaém; Órgão julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 22/09/2016; Data de
registro: 23/09/2016)
Ademais, não há indicação do termo inicial da incidência dos
acréscimos legais, bem como das datas dos vencimentos dos tributos. Há sequer a
fundamentação legal específica da obrigação principal, sendo certo que há apenas a
indicação excessivamente genérica da Lei Complementar Municipal n. 03/98.
O artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001932-74.2014.8.26.0279 -Voto no 16424
7
2o, § 5o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal preceituam que a certidão de divida ativa
mencione a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a
disposição de lei em que seja fundado.
A respeito do tema, vale transcrever o comentário de Leandro
Paulsen ao inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional, inserido na obra
“Direito Tributário Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência”, ed. Livraria do Advogado, 11a ed., 2009, p. 1280:
“É imperativo que conste do Termo de Inscrição e, posteriormente, da
CDA, a indicação do dispositivo legal que fundamenta o débito. Não
basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a indicação do
dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a obrigação.
Ademais, como o tributo decorre de lei em sentido estrito, é irregular a
referência tão-somente ao regulamento”.
Assim, ainda que se observem as novas diretrizes processuais no
sentido de que o julgamento do mérito seja priorizado e de que os julgamentos devem
observar o princípio da razoabilidade (artigos 4o e 8o do NCPC), impossível qualquer
interpretação evolutiva no caso concreto. O título de fl. 03 padece de vício insanável,
sendo, portanto, nulo.
A gravidade das omissões apontadas, já que diretamente
relacionadas a requisitos essenciais, impõe conclusão no sentido de que a nulidade da
certidão de dívida ativa se sobrepõe à presunção de certeza e liquidez de que deveria
gozar.
Além disso, cabe à Fazenda Pública a obediência ao princípio da
legalidade, conforme preceitua o artigo 37, caput, da Constituição Federal.
Assim nos ensina Hugo de Brito Machado a respeito da questão:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez.
A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova pré-constituída
(CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é relativa, podendo ser elidida
por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001932-74.2014.8.26.0279 -Voto no 16424
8
aproveite (CTN, art. 204, parágrafo único). A isto equivale dizer que a
dívida ativa regularmente inscrita é líquida e certa até prova em
contrário.” (in “Curso de Direito Tributário”, 30a edição, Editora
Malheiros, pág. 260).
Nesse sentido, apresentam-se precedentes desta Colenda Câmara,
cujas ementas seguem transcritas:
“Execução Fiscal IPTU- Exercícios de 2001 a 2004 Fundamentação
legal que não guarda pertinência com o tributo apontado nas certidões
de dívida ativa - Ausência dos requisitos de validade da certidão da
dívida ativa Vício que afeta o lançamento e/ou a inscrição -
Impossibilidade de substituição da CDA Nulidade reconhecida
Sentença
mantida
Recurso
desprovido”.
(Ap.
0504534-63.2006.8.26.0116, Rel. Des. Wanderley José Federighi, j.
13/02/2014).
“Execução Fiscal IPTU Exercícios de 2001 a 2004 Fundamento legal
da CDA relativo ao ISSQN Ausência de relação com o tributo
efetivamente cobrado Inobservância aos requisitos do art. 2o, § 5o, III,
da Lei 6.830/80 e do art. 202, III, do CTN Vício que impede a
substituição ou emenda da CDA por atingir o próprio lançamento
Nulidade configurada Precedentes Além disso, prescrito o exercício
de 2001 - Notificação da dívida há mais de cinco anos, com tardio
manejo da execução em novembro de 2006 Extinção da execução
Sentença
mantida
Recurso
não
provido”.
(Ap.
0504993-65.2006.8.26.0116, Rel. Des. Osvaldo Capraro, j. 30/01/2014).
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é o
mesmo, como se verifica no seguinte julgado:
“Processual Civil e Tributário. Execução Fiscal. Substituição Ou
Emenda da CDA. Impossibilidade.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido da possibilidade de
se emendar ou substituir a CDA por erro material ou formal do título,
até a prolação da sentença de embargos, desde que não implique
modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392
do STJ. Tal substituição também não é possível quando os vícios
decorrem do próprio lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao julgar o REsp
1.045.472/BA, sob o regime do artigo 543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente permitir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001932-74.2014.8.26.0279 -Voto no 16424
9
substituição da CDA, ao fundamento da existência de mero erro
material no título, pois a aplicação de fundamentação legal equivocada
gera a modificação substancial do próprio lançamento tributário.
4. Recurso especial não provido”. (Recurso Especial no 1.225.978/RJ,
Segunda Turma, Relator Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
17.02.2011, v.u.)
Em suma, se à Fazenda Pública é dado produzir unilateralmente a
CDA, é porque, com razão, existe a presunção de legitimidade e legalidade dos atos
administrativos. Todavia, cessa aí a possibilidade de se invocar presunções favoráveis
aos entes tributantes, porque só será CDA (título executivo) o documento que
formalmente contiver os requisitos expressamente exigidos pela lei de regência, pois do
contrário, simplesmente, não será título executivo, mas mero documento.
O título executivo é pressuposto material de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo de execução e, pois, sua existência e
validade são antecedentes lógicos e necessários de qualquer discussão de mérito
(existência ou não do crédito tributário). Não se trata de vício meramente
procedimental, passível de saneamento (art. 139, IX e 317 do CPC/2015). Há que se
distinguir o defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para
efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), do vício do
título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), o
qual implica em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de
uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade.
Logo, porque não há título executivo válido, que se põe como
pressuposto material indispensável a qualquer execução é de rigor a extinção da
execução, com fundamento no artigo 485, inciso IV, § 3o, do Código de Processo
Civil/2015. A extinção se dá sem julgamento do mérito porque o vício verificado não
permite que se chegue à discussão sobre a existência ou não do crédito que a CDA
deveria validamente documentar.
Há que se relembrar que ao julgador impõe-se velar pela celeridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001932-74.2014.8.26.0279 -Voto no 16424
10
do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015) e que o inciso
V do art. 932 e o § 1o do art. 1.010, ambos do CPC/2015, devem ser interpretados sob
a luz do Contraditório Útil, tudo a dispensar nova manifestação de qualquer das
partes. Nesse sentido, o já citado Enunciado 3 da ENFAM e a inteligência do
Enunciado Administrativo 6 do STJ, do seguinte teor:
Enunciado 3 da ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
Enunciado Administrativo 6 do STJ:
“Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016),
somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único,
c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício
estritamente formal”.
III Conclusão
Diante do exposto, de ofício, extingue-se a execução fiscal por
ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e
regular, ficando prejudicado o recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)